Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701098-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDNA SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). A validade do substabelecimento de ID 67869837 venceu em 08/12/2024, o que ensejar deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização da representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator